Tribunal: TJSP
Processo: 2197983-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r) ofende a Lei Orgânica do Município.
– 2. Perigo de demora. O perigo da demora, por si só, não autoriza a concessão da liminar; o alegado impacto orçamentário fica mitigado pelo fato de tratar-se de imposto que incide apenas nas transmissões 'inter vivos', destinado apenas aos contribuintes que não possuam pendência de obrigações com o município, pouco afetando a arrecadação. – Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2197983-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Mogi Guaçu. ITBI. LM no 5.398/2020. Autorização de parcelamento do ITBI sem a incidência de juros de mora e correção monetária. Invasão de competência. Art. 5o, 25 e 47, XI e XVII e 144, Constituição Estadual. Medida cautelar. Suspensão da eficácia.
– 1. Bom direito. A causa de pedir da ação direta de inconstitucionalidade tem por fundamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Mogi Guaçu. ITBI. LM no 5.398/2020. Autorização de parcelamento do ITBI sem a incidência de juros de mora e correção monetária. Invasão de competência. Art. 5o, 25 e 47, XI e XVII e 144, Constituição Estadual. Medida cautelar. Suspensão da eficácia.
– 1. Bom direito. A causa de pedir da ação direta de inconstitucionalidade tem por fundamento a usurpação de competência do Chefe do Executivo, em ofensa principalmente ao art. 47, XI da Constituição do Estado. A questão (ao menos em fase de cognição sumária) não é orçamentária. A alegação de ofensa ao art. 23, § único, item 9 da CE trazida no agravo também não merece acolhimento, não sendo este o momento para definir se a forma adotada para a LM no 5.398/20 (lei ordinária, ao invés de lei complementar) ofende a Lei Orgânica do Município.
– 2. Perigo de demora. O perigo da demora, por si só, não autoriza a concessão da liminar; o alegado impacto orçamentário fica mitigado pelo fato de tratar-se de imposto que incide apenas nas transmissões 'inter vivos', destinado apenas aos contribuintes que não possuam pendência de obrigações com o município, pouco afetando a arrecadação. – Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000969568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2197983-75.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, é agravado
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Interno Cível na 2197983-75.2020.8.26.0000/50001
6
Voto no AI-0007/20
Agravo Interno no 2197983-75.2020/50001 Órgão Especial
Agte: Prefeito do Município de Mogi Guaçu
Agdo: Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu
AGRAVO INTERNO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Mogi Guaçu. ITBI. LM no 5.398/2020. Autorização de
parcelamento do ITBI sem a incidência de juros de mora e
correção monetária. Invasão de competência. Art. 5o, 25 e 47,
XI e XVII e 144, Constituição Estadual. Medida cautelar.
Suspensão da eficácia.
1. Bom direito. A causa de pedir da ação direta de
inconstitucionalidade tem por fundamento a usurpação de
competência do Chefe do Executivo, em ofensa principalmente
ao art. 47, XI da Constituição do Estado. A questão (ao menos
em fase de cognição sumária) não é orçamentária. A alegação
de ofensa ao art. 23, § único, item 9 da CE trazida no agravo
também não merece acolhimento, não sendo este o momento
para definir se a forma adotada para a LM no 5.398/20 (lei
ordinária, ao invés de lei complementar) ofende a Lei Orgânica
do Município.
2. Perigo de demora. O perigo da demora, por si só, não
autoriza a concessão da liminar; o alegado impacto
orçamentário fica mitigado pelo fato de tratar-se de imposto
que incide apenas nas transmissões 'inter vivos', destinado
apenas aos contribuintes que não possuam pendência de
obrigações com o município, pouco afetando a arrecadação.
Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade,
com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo PREFEITO DE MOGI
GUAÇU pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da LM no
5.398/20 de 28-4-2020, por estar em desacordo com os art. 5o, 25 e 47, XI e
XVII e 144 da Constituição Estadual. Em 26-8-2020 indeferi a suspensão
cautelar do diploma, pois ausentes os requisitos para tanto, e determinei o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Interno Cível na 2197983-75.2020.8.26.0000/50001
6
processamento da ação (fls. 93/94 da ação principal). O autor opôs embargos
de declaração, rejeitados monocraticamente (fls. 97/103, 105/106 da ação
principal)
Contra a decisão singular, vem o agravo interno do
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sustentando que a decisão não considerou o
impacto decorrente da LM no 5.398/20, não só em relação ao erário, como
também em relação aos munícipes, em virtude da não cobrança de juros e
correção monetária quando do parcelamento do ITBI; o diploma impugnado
implica em renúncia de receitas e ofensa ao princípio isonomia; a não
incidência da correção monetária impede a recomposição da moeda; se
entendida a LM no 5.398/20 como lei de caráter tributário, a suspensão
também é imediata, uma vez que questões tributárias somente podem ser
objeto de lei complementar, nos termos do art. 23 da CE e art. 43, I da Lei
Orgânica do Município, em atenção ao princípio da isonomia; reitera estar
preenchidos os requisitos do 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora'. Pede o
provimento do recurso.
2.
Medida cautelar. Reproduzo o teor da decisão
agravada (fls. 93/94 da ação principal):
Medida cautelar. A princípio, a lei impugnada, por permitir o parcelamento de
ITBI, em atos 'inter vivos', sem que incidam juros de mora e correção
monetária, desde que o crédito não esteja inscrito em dívida ativa, não viola o
princípio da separação dos poderes (art. 5o da CE), nem configura invasão de
competência exclusiva do Poder Executivo. A questão é de natureza tributária,
e não orçamentária, ainda que repercuta na arrecadação do Estado. E se a
matéria de natureza tributária é, deve ser reconhecida a competência
concorrente quanto à iniciativa de lei, nos termos do art. 19, I, 24 e 144 da
Constituição do Estado. Nesse sentido, no julgamento com repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Interno Cível na 2197983-75.2020.8.26.0000/50001
6
do ARE no 743.480, Tema 682, 10-10-2013, Rel. Gilmar Mendes, o Supremo
Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência daquela Corte quanto à
inexistência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que implique
na minoração ou revogação do Tributo. Por fim, em uma visão não exaustiva,
própria dessa fase processual, não vejo da leitura da norma criação ou
aumento de despesa, mas apenas dispensa de parte da arrecadação que
decorre do pagamento diferido do tributo (juros de mora e correção monetária);
ainda, anoto que a lei restringe o benefício apenas nas hipóteses de atos 'inter
vivos', a reduzir o impacto financeiro alegado. Assim, indefiro a medida
cautelar, pois não demonstrados o 'fumus boni iuris' e o 'periculum in mora'.
Registro ainda o conteúdo da decisão que rejeitou
os embargos de declaração (fls. 105/106 da ação principal):
2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do
saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais
falhas; a decisão é clara quanto aos fundamentos para o indeferimento da
medida cautelar, pois ausentes os requisitos do 'fumus boni iuris' e o
'periculum in mora'; constou que não se entrevê na norma criação ou aumento
de despesas, mas apenas dispensa de parte da arrecadação (juros e correção
monetária) no recolhimento de impostos em atraso.
Esclareço que tais valores sequer podem ser considerados como receita
previamente prevista; não há violação ao princípio da isonomia, pois como
reconhece o próprio embargante, o contribuinte poderá optar por realizar o
pagamento integral ou de forma parcelada. Vale ressaltar que descabe
sustentar eventual violação ao art. 43, I da Lei Orgânica do Município na via
eleita, ante o caráter infraconstitucional. O embargante pretende, como fica
claro de seus argumentos, reapreciação da medida cautelar; e para isso os
embargos não se prestam. A via eleita é inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Interno Cível na 2197983-75.2020.8.26.0000/50001
6
3.
O agravo interno nada acrescenta, restringindo-se a
praticamente reproduzir as mesmas alegações expostas na inicial e nos
embargos de declaração, já devidamente analisadas na decisão agravada e que
não merecem alterações. A causa de pedir da ação direta de
inconstitucionalidade tem por fundamento a usurpação de competência típica
do Chefe do Executivo, em ofensa principalmente ao art. 47, XI da CE. No
entanto, conforme constou na decisão recorrida, a questão (ao menos em fase
de cognição sumária) não é orçamentária, mas tributária. O fundamento de
ofensa ao art. 23, parágrafo único, item 9 da CE trazido agora no agravo, após
o julgamento dos embargos de declaração, também não merece acolhimento.
O dispositivo prevê:
Artigo 23 - As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos
membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação
das leis ordinárias. Parágrafo único - Para os fins deste artigo, consideram-se
complementares: (...). 9 - a Lei Orgânica do Fisco Estadual;
A LM no 5.398/20 não se caracteriza como uma lei orgânica do Fisco em nível
municipal a ensejar a observância do dispositivo supracitado, a teor do art.
144 da CE; novamente, descabe na ação direta de inconstitucionalidade a
verificação da compatibilidade da lei impugnada com a previsão contida no
art. 43, I da Lei Orgânica do Município. O 'fumus boni iuris' não está
demonstrado e a questão será apreciada em maior profundidade na decisão
final, após o devido processamento da demanda.
4.
O perigo da demora, por si só, não autoriza a
concessão da liminar; ainda, o alegado impacto orçamentário
sequer
demonstrado a título exemplificativo fica mitigado por tratar-se de imposto
que incide apenas nas transmissões 'inter vivos', sendo o benefício destinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Interno Cível na 2197983-75.2020.8.26.0000/50001
6
apenas aos contribuintes que não possuam pendência de obrigações com o
município; é de se reconhecer que o pagamento parcelado do ITBI, com a
exclusão dos juros e da correção monetária, a princípio, pouco afetará a
arrecadação e não ocasionará relevante desequilíbrio das contas públicas.
O voto é pelo desprovimento do agravo interno.
TORRES DE CARVALHO
Relator